Tribunal: STF
Processo: AI 78991
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO -
PREÇO DE REFERENCIA. LEGALIDADE DE SUA FIXAÇÃO PELA COMISSAO
EXECUTIVA DO CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA E VALIDADE DAS
RESOLUÇÕES, MESMO APÓS DECORRIDO O PRAZO DE SEIS MESES PREVISTO NO
ART. 6 DO DL N 1.111/70. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.